Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS OKAMOTO YAMANISHI e RICARDO OKAMOTO YAMANISHI, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, em procedimento de liquidação de sentença, reconheceu necessidade de a União integrar a lide e declinou da competência para a Justiça Federal. Na origem, os autores, ora agravantes, requereram a liquidação de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o juízo determinou a intimação da União a declinar se haveria interesse em intervir no feito, sobrevindo manifestação negativa. Ainda assim, o juízo reconheceu a necessidade de a União integrar o polo passivo, sob o fundamento de que se trataria de litisconsórcio necessário e, ato contínuo, declinou da competência para a Justiça Federal. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a mesma questão jurídica já havia sido dirimida pelo juízo e operado a preclusão pro judicato. No entanto, de ofício e sem provocação das partes, reviu seu entendimento. Quanto ao mérito, alegaram que sua pretensão se volta exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A. A União não integra a lide, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal. Requereram a antecipação da tutela recursal para determinar a retomada imediata do procedimento de liquidação de sentença ou, subsidiariamente, que então seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final, com o provimento para reformar a decisão e manter o processamento do feito perante o juízo a quo. Preparo regular sob ID 25192431. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que reconheceu existência de litisconsórcio necessário entre o BANCO DO BRASIL S/A e a UNIÃO e declinou da competência para a Justiça Federal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a revogação da ordem de suspensão proferida no RE 1.101.937/SP, bem como revogação do efeito suspensivo deferido no REsp. 1.319.232/DF (anexo), é caso de retorno da tramitação. Em obediência à decisão proferida pela Corte Revisora, ID no 76199060, converto o feito em Liquidação Provisória da Sentença. Anote-se. Diante disso, chamo o feito à ordem e decido. Ab initio, verifica-se superveniente inexatidão material à intimação de ID no 58887067, pois a União Federal fora intimada para manifestar interesse jurídico no cumprimento provisório da sentença. Porém, conforme decidido pela Corte Revisora, o feito carece de imprescindível liquidação provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou perante a ilustre 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Veja-se que a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva[1], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes. Deveras, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[2], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, inclusive o feito fora inicialmente recebido sob tal rito, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Quanto à plausibilidade do direito, está estampada na competência da Justiça Federal o julgamento tão somente das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Na presente lide, os agravantes deduziram pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Para que não pairem dúvidas acerca da inexistência de questão federal no feito, a própria União já peticionou nos autos e informou que não tem interesse na causa e que não houve cessão de crédito do BANCO DO BRASIL S/A ao ente federal. Por fim, ainda que o juízo entendesse pela necessidade de terceira pessoa compor o polo passivo, por suposta configuração de litisconsórcio necessário, caberia facultar ao autor a emenda à petição inicial e não incluir a parte no processo, obrigando o autor a litigar contra sua própria vontade. Caso contrário, ocorreria flagrante violação ao princípio dispositivo. Desta forma, uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Por fim, o risco ao resultado útil deste agravo de instrumento é evidente, posto que, caso mantida a eficácia da decisão, os autos serão remetidos à Justiça Federal, esvaziando-se o objeto do recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender a remessa dos autos à Justiça Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator